Tribunal: TJES
Processo: 0003145-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Reintegração
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003145-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER LUCIANO CHIESA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM A DISCIPLINA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SANCIONADORA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
DECURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANULATÓRIA – MANIFESTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

2.
A comunicação da exclusão dos quadros da PMES, a bem a disciplina, foi procedida não só pela notificação recebida pela companheira do apelante em 30/04/2008 e sobre a qual recai a controvérsia destes autos, mas também foi procedida por meio do Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, veículo de publicação oficial, publicado no mesmo dia de 30/04/2008;

3.
Foi dada a devida publicidade à decisão administrativa, bem como oportunizado ao apelante que interpusesse o respectivo recurso, nos termos do que determinava o então vigente art. 14, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.206/1978;

4.
Quanto à suposta relativa incapacidade civil para a prática dos atos civis na data de 30/04/2008 em razão da dependência química, o apelante não chegou a ser interditado pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, considerado capaz para todos os efeitos legais;

5.
O apelante participou ativamente do procedimento administrativo disciplinar que levou à sua exclusão, inclusive representado por advogado, que apresentou defesa prévia e alegações finais. Isso significa que houve o pleno atendimento à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em irregularidade do procedimento;

6.
Correta a decretação da prescrição da pretensão autoral, pois embora comunicado da decisão administrativa na data de 30/04/2008, o apelante ajuizou a demanda anulatória após decorridos mais de 12 (doze) anos, na data de 18/02/2021, em manifesta violação ao que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALTER LUCIANO CHIESA
contra a r. sentença de fls. 655/657, proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada na
Ação de Ressarcimento por Preterição,
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por força do que determina o caput do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Em seu recurso, o apelante alega que a r. sentença é nula por vício de fundamentação, já que foi omissa quanto ao argumento de que a pretensão não está prescrita, pois: (i) ao tempo da notificação para ciência da conclusão do procedimento administrativo que levou à sua exclusão dos quadros da PMES, era relativamente incapaz em razão da dependência química; e (ii) o prazo de prescrição quinquenal teve início apenas com a ciência do julgamento do recurso administrativo, que não foi admitido em razão da intempestividade. À vista disso, pugna pela declaração da nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que ele saneie o processo e dê início à fase de instrução (fls. 659/667).

O apelado apresentou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 674/677-v).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 5523143).

É o breve
r
elatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003145-61.2021.8.08.0024

APELANTE
: VALTER LUCIANO CHIESA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALTER LUCIANO CHIESA
contra a r. sentença de fls. 655/657, proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou prescrita a pretensão veiculada na
Ação de Ressarcimento por Preterição,
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por força do que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Pois bem.

Antes de apreciar as razões recursais, entendo por realizar um breve resumo da demanda de origem.

O ora apelante ajuizou demanda em face do apelado, defendendo que a sua exclusão dos quadros da PMES, a bem da disciplina, foi antijurídica pois: (i) a imposição da penalidade foi desproporcional e desarrazoada; (ii) a comunicação da aplicação da sanção foi nula, já que foi recebida por pessoa que não tinha poderes para representá-lo enquanto estava relativamente incapaz para os atos da vida civil, em razão da dependência química; e (iii) ante a nulidade da referida comunicação, a pretensão à aplicação da sanção disciplinar está prescrita, por força do previsto no art. 17 da Lei Estadual n. 3.206/1978, vigente à época dos fatos.

À vista disso, pleiteou a reintegração nos quadros da PMES, sendo-lhe garantida a contagem do tempo decorrido desde a indevida exclusão, bem como a remuneração que deixou de perceber, por meio do ressarcimento por preterição (fls. 02/19). Após, procedeu um aditamento à inicial, a fim de incluir expressamente o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar (fl. 524).

O culto Magistrado de origem indeferiu o pleito liminar de reintegração (fls. 568/568-v), o que posteriormente foi mantido por esta c. Primeira Câmara Cível nos autos do
Agravo de Instrumento n. 5004528-61.2021.8.08.0000
.

Em seguida, o apelado ofertou contestação, defendendo preliminarmente a prescrição da pretensão, bem como a existência de coisa julgada. No mérito, apontou a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, a impossibilidade de revisão do caso pelo Poder Judiciário para que não haja violação à separação dos poderes, bem como o descabimento do pretendido pagamento das verbas remuneratórias (fls. 597/607).

Após a réplica (fls. 631/636), foi dada vista ao Ministério Público (fls. 640/640-v), bem como oportunizado às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir (fl. 642), e em resposta, o apelante pediu pela prolação de decisão de saneamento (fls. 644/645), ao passo que o apelado indicou não ter outras provas a produzir (fl. 650).

Então, foi proferida a respeitável sentença reconhecendo a prescrição da pretensão, apresentando, para tanto, a seguinte fundamentação:

“[...] Da análise detida dos autos, verifica-se que o Autor pretende sua reintegração aos quadros da PMES, uma vez que foi excluído da Corporação conforme decisão proferida pelo Conselho de Disciplina de Portaria n. 025/2006 na data de 27/03/2008, juntada às fls. 487/503.

Pois bem, a declaração judicial de fundo, buscada pelo Autor, qual seja o de reconhecimento de eventual nulidade do ato que o excluiu os quadros da PMES, não se pode dar após decurso de tanto tempo. O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve ocasião de se pronunciar a respeito várias vezes.

Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO DE EXCLUSÃO DECRETADO EM 2001. DEMANDA AJUIZADA TÃO SOMENTE NO ANO DE 2010. ULTRAPASSADO O LAPSO PRESCRICIONAL. EFEITOS PREVISTOS NO DECRETO N. 20.910⁄32. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.À luz do disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910⁄32, reconhece-se a prescrição da demanda ajuizada no ano de 2010, tendente à anulação de ato demissional efetivado no ano de 2001. 2.O prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910⁄32, mesmo na hipótese de ato nulo. Precedentes. 3.Não se verificam as nulidades alegadas e, ainda que presentes, em nada afetariam a prescrição quinquenal declarada. 4.Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024100088806, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017).

Segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo." (AgRg nos EREsp 545538 / SC, DJe 05/11/2009, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

Outrossim: "Nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014).

Não há, pois,
como se deixar de reconhecer ter sido a pretensão autoral colhida pela prescrição quinquenal, porquanto o ato do qual pretende a declaração de nulidade se deu no ano de 2008 (exclusão a bem da disciplina), sendo que a presente ação anulatória foi proposta apenas 18/02/2017 (09 anos após).

Havendo, portanto, alegação da parte Ré neste sentido, é caso de extinção do feito com julgamento de mérito.

Do exposto, tudo muito bem visto e ponderado, Acolho a prejudicial de mérito da prescrição e Julgo Extinta a presente, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no inciso II do art. 487 do CPC. Condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa. Isento-o, no entanto, do pagamento, na forma e pelo prazo do art. 12 da Lei nº 1.060/50, por litigar amparado pela assistência judiciária gratuita” (fls. 655/657)

Em seu recurso, o apelante alega que a r. sentença é nula por vício de fundamentação, já que foi omissa quanto ao argumento de que a pretensão não está prescrita, pois: (i) ao tempo da notificação para ciência da conclusão do procedimento administrativo que levou à sua exclusão dos quadros da PMES, era relativamente incapaz em razão da dependência química; e (ii) o prazo de prescrição quinquenal teve início apenas com a ciência do julgamento do recurso administrativo, que não foi admitido em razão da intempestividade. À vista disso, pugna pela declaração da nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que ele saneie o processo e dê início à fase de instrução (fls. 659/667).

Da leitura da respeitável sentença, é possível notar que, embora não tenha apresentado um exame detalhado dos argumentos autorais, fundamentou de modo suficiente a conclusão adotada, sobretudo por ter apontado os marcos temporais considerados para a indicação da prescrição quinquenal.

Ou seja, o culto Juiz de Direito motivou na linha de pensar de Velez Mariconde, em sua obra Estudios de Derecho Procesal Penal, 1956, isto é, significa explicar o juiz as razões que tem para chegar a uma determinada decisão, e não apenas afirmar, em seguida a um resumo descritivo das provas. A motivação da sentença constitui, por isso mesmo, "um vínculo psicológico, de extraordinária importância, que liga o juiz à lei".

Nesse cenário, destaca-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Para além disso, vejo que acertou o d. Juízo de origem ao reconhecer a ocorrência da prescrição. Explico.

A comunicação da exclusão dos quadros da PMES, a bem a disciplina, foi procedida não só pela notificação de fl. 43, recebida pela companheira do ora apelante em 30/04/2008 e sobre a qual recai a controvérsia destes autos, mas também foi procedida por meio do Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, veículo de publicação oficial, publicado no mesmo dia de 30/04/2008 (fls. 504/509).

Desse modo, foi dada a devida publicidade à decisão administrativa, bem como oportunizado ao ora apelante que interpusesse o respectivo recurso, nos termos do que determinava o então vigente art. 14, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.206/1978:

Art. 14 – O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor, recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante Geral da Corporação.

Parágrafo único –
O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias
, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina,
ou da publicação da solução do Comandante Geral da Corporação
.

Quanto à suposta relativa incapacidade civil para a prática dos atos civis na data de 30/04/2008 em razão da dependência química, o apelante não chegou a ser interditado pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, considerado capaz para todos os efeitos legais.

No mais, ao analisar detidamente os autos do procedimento administrativo disciplinar em questão, verifiquei que o apelante dele participou ativamente, inclusive representado por advogado, que apresentou defesa prévia e alegações finais. Isso significa que houve o pleno atendimento à ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em irregularidade do procedimento.

Assim, como dito mais acima, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao decretar a prescrição da pretensão autoral, pois embora comunicado da decisão administrativa na data de 30/04/2008, o apelante ajuizou a demanda anulatória após decorridos mais de 12 (doze) anos, na data de 18/02/2021, em manifesta violação ao que determina o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, segundo o qual “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa maneira, não vejo razão para alterar o entendimento ao qual esta colenda Primeira Câmara Cível chegou em momento anterior, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo ora apelante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Vejamos a ementa:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA COORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA – ATO DE EXPULSÃO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COMUNICAÇÃO DO ATO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O agravante A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz o agravante não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tanto que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária.

2. - Hipótese em que a esposa do agravante foi comunicada de sua exclusão da PMES, pelo fato dele se encontrar internado para tratamento de dependência química.

3. -
O Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato.

4. - O agravante foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante de nome Simone Gomes da Silva, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007, no processo administrativo disciplinar, e o
ato de exclusão subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008.

5. - Não obstante,
apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos.

6. - Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES.

7. - Tudo indica que
tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio.

8. - Recurso desprovido.

(TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença que decretou a prescrição da pretensão autoral.

Em atenção ao que determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.